Tribunal: TJES
Processo: 0004103-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004103-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: LILIAN ALEXANDRE TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DEPENDENTE DE FUNCIONÁRIO CUJO CONTRATO DE TRABALHO FOI RESCINDIDO PELA EMPREGADORA. DEPENDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E COM RISCO DE VIDA. FALECIMENTO DA DEPENDENTE DURANTE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a rescisão imotivada do contrato de trabalho do companheiro da d
e cujus
, na forma do art. 30 e seu §§1º e 2º da Lei 9.656/98, era perfeitamente possível a manutenção da condição de segurada da dependente, pelo terço do tempo no qual eles permaneceram no plano pelo prazo estabelecido na lei.

2. A Resolução 279/2011, que ao tempo dos fatos, dispunha sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, previa que o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado podia optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mas tal prazo só se iniciava a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho (art. 10 da RN 279/2011), comunicação esta que a apelante não comprovou ter recebido antes de excluir a parte, em infringência aos termos normativos.

3. Nos termos da jurisprudência do c.STJ, ainda que tivesse havido cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, dever-se-ia permitir que o ex-empregado e sua beneficiária migrassem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercializasse tais modalidades de plano. Porém, a apelante recusou o pedido de migração, sem esclarecer os motivos da negativa.

4. Em se tratando de paciente com tratamento de saúde de emergência – neoplasia maligna em metástase progressiva e risco de vida-, restava vedada a interrupção do serviço médico - seja por rescisão do plano ou exclusão de beneficiários-, à luz da jurisprudência pacífica sobre a matéria. Precedentes.

5. A exclusão do titular e de sua beneficiária do plano de saúde, sem permitir-lhes a manutenção do plano ou a requerida migração, sem nem se dar ao trabalho de justificar a recusa, e em meio ao tratamento de grave doença a que estava acometida, configurou desprezo à saúde e dignidade do usuário titular e de sua dependente, que veio a falecer durante a interrupção indevida dos serviços médicos. Dano moral configurado e valor de R$ 20.000,00 mantido.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
contra sentença de fls. 223/225 proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária inicialmente movida por Lilian Alexandre Tavares da Silva, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros de mora, e confirmando a tutela de urgência deferida a seu tempo, além de julgar prejudicados os demais pedidos, ante o falecimento da Autora, em se tratando de direitos personalíssimos.

A operadora de saúde apelante sustenta, em síntese, que a conduta da recorrente observou os termos do contrato, Lei n.° 9.656/98 e Resoluções Normativas da A.N.S; alega não existir nos autos do processo qualquer prova de que a parte apelada tenha sofrido lesão a honra e; não se comprovou que o falecimento da parte autora decorreu da "recusa" perpetuada pela Operadora em sede administrativa. Afirma que o eventual descumprimento contratual alegado, por si só, não enseja a condenação da operadora em indenização por danos morais e que não houve pedido do beneficiário titular do plano para continuidade do plano de saúde. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

E de início já adianto que os argumentos relatados supra não merecem nenhum acolhimento, devendo a sentença ser mantida incólume.

Lilian Alexandre ajuizou a presente demanda em 24 de fevereiro de 2017 afirmando que era beneficiária de plano de saúde coletivo ofertado pela requerida, em razão de seu marido ser funcionário da empresa Estaleiro Jurong, o qual era anteriormente oferecido pela empresa Golden Cross Assistência Médica Internacional S.A.

Lilian Alexandre era portadora de
neoplasia maligna
de mama,
carcinoma metastático em progressão
e com
risco de óbito
expressamente declarado por seu médico à fl. 30, tendo iniciado tratamento quimioterápico desde julho de 2016.

Todavia, após a demissão do seu companheiro (união estável comprovada nos autos à fl. 185, mediante escritura em cartório), Lilian foi informada, mediante informação constante em faturas de pagamento, de que seu plano vigeria somente até o dia 08/03/2017.

Em virtude do risco de ter cancelado o plano de saúde durante seu tratamento quimioterápico, Lilian tentou efetuar a migração do então plano coletivo do qual era beneficiária, para um plano individual, mas
seu pedido de migração foi indeferido
, o que demonstrou através do
protocolo nº 32630520170222052904, na data de 22.02.2017
e do documento anexo à fl. 76, o qual informa exclusão o plano em 08.03.2017 para titular e beneficiária.

Assim,

viu-se obrigada a se socorrer do Poder Judiciário para que, em sede de tutela de urgência, a apelante fosse instada a não cancelar o plano do qual necessitada.

A tutela de urgência foi concedida em 22.03.2017 através da decisão judicial de fls. 77/78, determinando que a requerida permanecesse prestando, ou, se fosse o caso volte a prestar cobertura integral à requerente, nos moldes do plano que a demandante possuía, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Não obstante, por entraves observados quando da citação da operadora de saúde, ocorrida apenas mediante carta precatória, esta somente informou à autora o cumprimento da ordem liminar em 10 de julho de 2017 (cf. telegrama anexado à fl. 186), momento no qual a autora já havia falecido

(em
27.04.2017 –
cf. certidão de óbito)
.

Tecidas tais premissas,

como bem fundamentado na sentença, em que pese a rescisão imotivada do contrato de trabalho do companheiro da d
e cujus
, José Eduardo Pereira, conforme se depreende da CTPS de fl.28, na forma do art. 30 e seu §§1º e 2º da Lei 9.656/98, era perfeitamente possível a manutenção da condição de segurada de Lilian, pelo prazo estabelecido na lei. Vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho

sem justa causa
,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho
. (destaque nosso).

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º. A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

Inclusive, a possibilidade da manutenção da condição de segurado aos aposentados e demitidos sem justa causa é reiterada na Resolução Normativa 279/2011 da ANS, vigente ao tempo dos fatos (art. 4º e 26).

Por sinal, cediço que o intuito da lei é que o empregado dispensado de forma imotivada possa manter a condição de beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava na vigência do contrato de trabalho - desde que o mesmo passe a custear por conta própria o benefício, tendo o trabalhador a possibilidade,
no período fixado pela lei,
de
efetuar a migração para outr
a modalidade ou
plano,
que atenda às suas necessidades e sem o intermédio da antiga empregadora, tudo
sem que ocorra a interrupção do serviço e sejam prejudicados os seus tratamentos em curso pelo ato unilateral da dispensa.
Embora me refira ao trabalhador e ex empregado, a própria lei estende os mesmos direitos ao grupo familiar inscrito na vigência do contrato de plano de saúde.

Outrossim, a Resolução 279/2011, que ao tempo dos fatos, dispunha sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, previa que o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado podia optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mas tal prazo só se iniciava, ispsis litteris art. 10,
“a partir da
comunicação inequívoca ao ex-empregado

sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.

Ainda, de acordo com o art. 12 da mencionada RN 279/2011: “
A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde
somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
, bem como das informações previstas no artigo anterior”.

Todavia, a apelante não apresentou aos autos provas da comprovação de que o Lilian ou seu companheiro foram
comunicados
de forma inequívoca
da opção de manutenção da condição de beneficiários
, aplicando-se o parágrafo único do art. 12, segundo o qual, “
A exclusão de beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN nº 489, de 29 de março de 2022
”.

Há nos autos provas de que Lilian e José Eduardo estavam cientes de suas exclusões do plano na data de 08.03.2017, porém, a apelante não demonstrou ter recebido da empregadora de José Eduardo a comunicação ao ex-funcionário acerca do direito destes de permanecerem no plano, em infringência aos termos normativos supradescritos.

Na verdade, os elementos levam a crer que não foram comunicados, já que procuraram a apelante para solicitar a migração de seu plano para modalidade individual, temendo que o tratamento de Lilian fosse interrompido.

Todavia, ao tentar efetuar a migração para plano pessoa física particular, o pedido da parte
não foi
concedido
, conforme declaração de permanência (fls. 76), informando que o contrato nº 736009000 teria atendimento até 08/03/2017, sem esclarecer a apelante se a operadora administra (ou não) plano individual pessoa física, ou ainda, sem esclarecimentos quanto ao motivo da recusa.

Aliás, não há se falar em inexistência de provas do pedido de migração se houve provas suficientes de que o pedido foi realizado perante a operadora de saúde, existindo até mesmo protocolo do atendimento desprezado pela apelante, que em sua contestação, não infirma tais alegações, apenas tenta se esquivar de sua responsabilidade afirmando que tal pedido deveria ter sido feito perante a ex-empregadora de José Eduardo – o que não está previsto nem em lei ou na resolução citada.

Nos termos da jurisprudência do c.STJ, ainda que tivesse havido cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, dever-se-ia permitir que o ex-empregado e sua beneficiária migrassem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercializasse tais modalidades de plano, afinal, “
Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual”
.
(REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

Não bastasse toda a conduta ilícita relatada até o momento, dos documentos anexados aos autos, notadamente o laudo médico de fls. 31 e a declaração médica de fl.30, é possível verificar que o tratamento oncológico de Lilian já estava em curso quando da interrupção dos serviços médicos pela apelante, e esta detinha
risco de vida com a progressão da doença atestada por seu médico assistente
, restando configurada a situação clara de
emergência
do estado de saúde e vida de Lilian.

Nesse sentido, o art. 35-C, da Lei nº 9.656/98 que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a obrigatoriedade do atendimento médico nos casos de emergência e urgência, do que se extrai a proibição de interrupção de tratamentos de emergência, ainda que os beneficiários estivessem em vias de serem excluídos do plano. Vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar. (grifei)

Portanto, a exclusão do titular e de sua beneficiária Lilian do plano de saúde, sem permitir-lhes a manutenção do plano ou a requerida migração, sem nem se dar ao trabalho de justificar a recusa nesses autos, e em meio ao tratamento de grave doença a que estava acometida, configurou desprezo à saúde e dignidade do usuário titular e de sua dependente.

Em se tratando de paciente com tratamento de saúde de emergência, restava vedada a interrupção do serviço médico - seja por rescisão do plano ou exclusão de beneficiários-, à luz da jurisprudência pacífica sobre a matéria. Vejamos:

“[...]. Nada obstante,
no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
. Precedente. Súmula nº 568 do STJ. (...). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1841372/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte "considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998
" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 1º/06/2018).

Obrigação de fazer.
Manutenção em plano de saúde.
Tutela antecipada deferida. Acerto.
Recorrida, dependente do marido em plano de saúde em decorrência de vínculo trabalhista, que fora rescindido
. Alegada coparticipação do ex-empregado que obstaria a permanência no plano. Inadmissibilidade.
Situação que apresenta peculiaridades. Agravada que se encontra em tratamento oncológico. Princípios da cooperação, solidariedade e boa-fé, que orientam os contratos, devem ser observados. Aplicação, por analogia, do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.656/98. Cancelamento que, em análise perfunctória, configuraria abusividade, diante da notória dificuldade da agravada em ingressar em outro plano”
(TJSP. AI n° 2228970- 94.2020.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. em22/10/2020).

PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
Contrato coletivo rescindido. Pedido de manutenção no plano de saúde em razão de tratamento oncológico. Sentença de procedência. Inconformismo da operadora de saúde. Manutenção do plano de saúde, não em razão do disposto no art. 30 da Lei no. 9.656/98, mas sim, em razão de tratamento oncológico.
P
ossibilidade. Doença que se manifestou na vigência do contrato. Excepcionalidade do caso, tratamento e acompanhamento médico da patologia de câncer que acomete a parte autora. Vedação à resilição do contrato durante internação hospitalar ou situação equivalente. Interpretação analógica do art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98. Manutenção do contrato, portanto, até alta médica definitiva dos pacientes.
Precedentes. Sentença mantida, RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação n° 1013257-04.2019.8.26.0554, Rel. Ana Maria Baldy, j. em26/10/2020).

Não é preciso que Lilian ou seu companheiro (que requereu a sua sucessão nos autos após o perecimento da parte autora), comprovem que experimentaram o sentimento de angústia, visto que o fato de não poder contar com o plano de saúde em meio ao tratamento de emergência da grave doença neoplásica já seria o bastante para impor sensação enorme de insegurança, ainda mais no presente caso, no qual lamentavelmente Lilian acabou falecendo, justamente, após seu tratamento ter sido indevidamente interrompido pela apelante.

Portanto, tenho por comprovada a
conduta ilícita da requerid
a e o
nexo
causal com alegados
danos de ordem extrapatrimonial,
os quais reputo por
configurados
de forma cabal e incontestável.

Com base nos argumentos acima alinhavados e mensurando-se as circunstâncias e consequências do evento, entendo que o valor fixado em
R$
20
.000,00
(vinte mil reais), não merece nenhuma redução, eis que leva em consideração as diversas falhas na prestação de serviço aqui evidenciadas, seu poderio econômico, e o enorme dano experimentado por Lilian e seu(s) sucessor(es).

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, com fulcro no §11º do art. 85 do CPC, de 10% para 18% sobre o valor da condenação, sopesando, além dos critérios previstos no §2º do mesmo artigo legal citado, o fato de que o art. 85, § 11, do CPC – que trata dos honorários recursais – serve precipuamente como instrumento de desestímulo à interposição de Recursos sem perspectiva de conhecimento ou provimento (total ou parcial), aumentando as desvantagens da derrota contra a parte vencida (devedora dos honorários sucumbenciais) que exerça a pretensão recursal mesmo se ausente chance de êxito (ainda que mínimo), não se constatando relação com o trabalho adicional realizado pelos advogados das partes, tanto que são devidos mesmo que, eventualmente, o recorrido não responda ao Recurso oposto pelo adverso (STF, AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017).

É como voto.